Tribunal: TJDFT
Processo: 0737733-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0737733-81.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: WALDIR BELISARIO DOS SANTOS JUNIOR, SILVANA CAREN RODRIGUES APELADO: WALDIR BELISARIO DOS SANTOS JUNIOR, SILVANA CAREN RODRIGUES, MEICIVAN LEMES LIMA MASTRELLA, BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Chamo o feito a ordem. Em audiência no Gabinete deste Relator, atendi o Dr. Jorge Hélio Chaves (OAB-DF 49073), no dia 25/11/2024, às 15 horas e 30 minutos, que, na qualidade de representante legal de Walter Belisário dos Santos Júnior e Silvana Caren Rodrigues, pediu a mediação deste Magistrado para formulação de acordo entre as partes envolvidas nestes autos. Posteriormente, ouvi, hoje (02/12/24), também as 15 horas e 30 minutos, via Teams, o Dr. Rafael Cunha Fernandes (OAB/GO 25.944), que informou sobre tratativas de acordo com o Advogado das partes alhures nominadas, ainda pendente de conclusão. Posto isto, aguardo até o dia 10 de dezembro de 2024 a juntada de eventual composição para que possa ser homologada. Processo suspenso neste período. Não ocorrendo resposta até aquela data, mantenho o julgamento dos Embargos de Declaração e libero para cumprimento o mandado que, por força do despacho id 66654916 foi recolhido à Secretaria desta Oitava Turma Cível. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator